Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732669-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 163911804 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de Júlio Henrique Almeida Neuls, processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSE MARIA DA CUNHA em face de JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS. Conforme petição de ID 160648858, o exequente compareceu ao feito e requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da empresa Agropecuária Palma Ltda, da qual Weslliane Maria Roriz Neuls (cônjuge do executado) é sócia. A Sra. Weslliane apresentou petição solicitando a exclusão do seu nome no sistema CNIB. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. O art. 1o do Código Civil prevê que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. Todavia, a complexidade das relações sociais, a conjugação de esforços e o risco da atividade empresarial levou à necessidade de atribuir personalidade jurídica a agrupamentos de pessoas. Uma das características mais importantes e marcantes essas entidades é a distinção e separação delas das pessoas naturais que as instituíram. Nesse sentido, colaciono o seguinte ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira (PEREIRA, Caio. Instruções de Direito Civil: Volume I. 26a Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. p. 250): Não basta, entretanto, que alguns indivíduos se reúnam, para que tenha nascimento a personalidade jurídica do grupo. É preciso que, além do fato externo da sua aglomeração, se estabeleça uma vinculação jurídica específica que lhe imprima unidade orgânica. Em virtude dessa unidade, como fator psíquico de sua constituição, assume a entidade criada um sentido existencial que a distingue dos elementos componentes, o que já fora pela agudeza romana assinalado, quando dizia que “societas distat a sigulis”. Todavia, os abusos na utilização de sua estrutura autônoma e independente levou ao surgimento da doutrina da disregard of legal entity, ou desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se de situações excepcionais nas quais afasta-se a separação patrimonial da pessoa jurídica para alcançar os bens dos sócios, como ensina Caio Mário da Silva Pereira (PEREIRA, Caio. Instruções de Direito Civil: Volume I. 26a Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. p. 281): Não obstante subsistir o princípio da distinção entre a sociedade e seus integrantes, em determinadas circunstâncias opera-se como que levantando ou perfurando o véu - lifting or piercing the veil - para alcançar o sócio, o gerente, o diretor, o administrador, e trazê-lo à realidade objetiva da responsabilidade. Em oposição, portanto, à velha regra societas distat asingulis, uma nova concepção foi construída. De fato, a desconsideração da pessoa jurídica consiste em que, nas circunstâncias previstas, o juiz deixa de aplicar a mencionada regra tradicional da separação entre a sociedade e seus sócios, segundo a qual é a pessoa jurídica que responde pelos danos e os sócios nada respondem. Já a desconsideração inversa da personalidade jurídica, trilha-se o caminho inverso, buscando atingir os bens da pessoa jurídica. Ou seja, os bens do sócio são ocultados na pessoa jurídica. No caso deste processo, não sendo relação de consumo, aplicar-se-ia a teoria maior da personalidade jurídica, de forma que seria necessária a demonstração dos requisitos legais do artigo 50 do Código Civil, quais sejam, confusão patrimonial e desvio de finalidade. A situação sob análise é ainda mais peculiar, visto que o exequente pretende a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da empresa (Agropecuária Palma Ltda) da qual o cônjuge (Weslliane) do executado (Júlio) é sócio. Ou seja, o devedor/executado não é sócio da empresa. Passo a tecer algumas considerações acerca da responsabilidade do cônjuge. No Código de Processo Civil, Livro de processo de execução, Título I, Capítulo I, o artigo 779, inciso I, há a previsão acerca da legitimidade ordinária primária do devedor, que é aquele reconhecido como tal o título executivo. Em seguida, nos incisos seguintes, o dispositivo trata de hipóteses de legitimidades passivas ordinárias supervenientes (espólio, herdeiro, sucessores e novo devedor) e de legitimidades passivas extraordinárias (fiador, proprietário do bem gravado e responsável tributário). Já no Capítulo V, que versa acerca da responsabilidade patrimonial, o Código de Processo Civil traz o artigo 790, que dispõe que: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; O dispositivo elenca um rol de responsáveis patrimoniais, cujos bens estão sujeitos à execução. Ou seja, verifica-se a clara distinção entre a figura do devedor e do responsável patrimonial. Dessa forma, não houve a inclusão da Sra. Weslliane Maria Roriz Neuls no polo passivo, apesar de ter sido considerada responsável patrimonial pela decisão de ID 113333947. Há quem entenda que essa responsabilidade do sócio seria uma hipótese de legitimidade extraordinária na execução. De toda forma, verifica-se a presença de duas hipóteses de natureza excepcional: a responsabilidade patrimonial do cônjuge e a desconsideração da personalidade jurídica. A responsabilidade do cônjuge é excepcional, pois integra o rol taxativo do art. 790. Já a desconsideração é excepcional por exigir o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Sendo hipóteses excepcionais e restritivas de direitos, devem ser elas interpretadas restritivamente, de forma que não é possível a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da empresa da qual o cônjuge é sócio. Assim, nos termos do artigo 790, IV, estão sujeitos à execução apenas os bens do cônjuge e não da sociedade da qual é sócio. Ademais, a penhora de 25% das cotas sociais foi deferida por se tratarem de bens de propriedade direta do cônjuge (Weslliane) e que seria relativa à meação do executado (Júlio). Esse é o limite da responsabilidade no tocante as cotas da empresa. Os outros 25% são de propriedade de Weslliane, relativos à sua meação, e os outros 50% são pertencentes a terceira pessoa estranha ao feito. Ou seja, ainda que fosse possível a desconsideração da personalidade jurídica, a execução esbarraria no imbróglio de separar os bens que seriam relativos aos 25% da meação, os que seriam relativos aos 25% de direito do cônjuge (Weslliane) e os que seriam relativo a 50% da terceira (sócia). Isso se deve ao fato do artigo 1.052 do Código Civil prever que “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” Ainda, caso esta decisão seja reformada, o exequente teria a difícil e quase impossível tarefa de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, alerto também que, caso haja determinação para instauração do procedimento e caso o exequente não logre êxito em demonstrar os requisitos, haverá o indeferimento da desconsideração e a sua condenação em honorários sucumbenciais, que incidirão sobre um valor já milionário. Outrossim, ainda que fosse possível, a instauração do incidente pressupõe o esgotamento dos outros meios executivos e, até este momento, o exequente apenas fez pedido de penhora de cotas sociais de empresa da qual o cônjuge é sócio (ID 113333947) e não deu prosseguimento nos atos constritivos relativos ao imóvel cujo termo de penhora foi expedido ao ID 94899858. Por fim, esclareço que esta decisão não se trata do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica em sim, mas tão somente do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante todo o exposto, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem prejuízo do prazo para recurso, esclareça a terceira interessada acerca do pedido de retirada de restrição do CNIB, visto que, conforme ID 104542188, a consulta não foi feita em nome de Weslliane, mas do executado Júlio. Intimem-se. Contra dito ato decisório foram opostos embargos de declaração (Id 165165917 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (Id 165228527 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão proferida no ID 163911804. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. O exequente sustenta que houve omissão, visto que não houve manifestação acerca dos requisitos constantes do artigo 50 do Código Civil. Entretanto, conforme ressaltado na decisão de ID 163911804, houve o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Uma coisa é o indeferimento do processamento do incidente, que é a abertura do procedimento que antecede a decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Outra coisa é o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica em si. Para verificação do preenchimento dos pressupostos do artigo 50 do CC seria necessário primeiro deferir o processamento do incidente. Deferido o processamento, a empresa seria citada para oferecer defesa e só então, à luz do contraditório, seria verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do CC. Todavia, conforme explanado na decisão embargada, sequer chegou-se ao momento de verificar o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC. Em resumo, foi indeferida a abertura do procedimento relativo ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da fundamentação da decisão embargada. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. INDEFIRO o pedido do executado de retirada de seu nome do CNIB, visto que não houve a quitação do débito. Intimem-se as partes. Inconformado, o credor/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49883810), traça breve síntese do histórico processual, relatando tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação que tramita desde de 2011. Informa busca o recebimento de aproximadamente R$ 2.722.197,68 (dois milhões setecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos). Noticia ter obtido, após diversas diligências, documentos que “comprovam de forma clara que o Agravado utiliza pessoa jurídica da Empresa AGROPECUÁRIA PALMA LTDA, para ocultar seus patrimônios. Tal Empresa encontra-se em nome de sua esposa, Sra. Weslliane Roriz, terceira interessada nos autos de origem, a qual o Agravado é casado em comunhão de bens, e, consequentemente, possui quota de 25% da Empresa em comento a título de meação”. Assevera que, apesar de deferida a penhora de 25% das cotas sociais da empresa Agropecuária Palma Ltda., as quais correspondem a meação a que tem direito o recorrido, que é casado com Weslliane, é necessária a desconsideração indireta da personalidade jurídica dessa sociedade, porquanto verificada patente confusão patrimonial. Narra que Liliane Maria Roriz, sócia da Agropecuária Palma Ltda., ingressou com ação de exigir contas em face de Weslliane Maria Roriz, sócia administradora da empresa, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Luziânia (processo n. 5400296-07.2018.8.09.0100), na qual alega que a esposa do ora agravado “vem praticando condutas estranhas e contrárias à boa gestão do negócio com coparticipação do Sr. Júlio Neuls, as quais tem violado os preceitos contratuais e as normas legais, causando prejuízos à saúde financeira e estrutural da sociedade empresária”. Aponta a sócia Liliane, além da ausência de prestação de contas, a construção de um prédio residencial na sede da empresa denominado “Fazenda Saco”, em que o agravado, esposo de Weslliane, desenvolve atividade rural. Aduz ser o agravante o verdadeiro administrador da empresa. Afirma presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para instauração do incidente. Repete ter sido deferida a penhora “de 25% das quotas da Empresa em comento, de maneira que tal penhora ocorreu pelo fato do Agravante ser casado em comunhão de bens com sua esposa, que e sócia de 50% da Empresa”. Argumenta ser possível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens referentes a essas cotas. Pleiteia, por fim, o deferimento da inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao agravado a incumbência de demonstrar que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não estão preenchidos. Brada presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC para que seja, inicialmente, deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera parte afim de deferir o pedido feito pelo Agravante para processamento do IDPJ e, ao final, dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, reconhecendo a possibilidade do processamento do incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica no presente feito, face fatos, documentos e melhor direito apresentado. Preparo regular (Ids 49883817 e 49883819). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O art. 50 do Código Civil prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O § 3o admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando a autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, o requerente, no caso ora agravante, precisa demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso das empresas das quais é sócio. Não só. Cumpre ao interessado comprovar ser o devedor sócio ou administrador da pessoa jurídica cuja personalidade busca-se afastar, nos termos da parte final do art. 50, caput, do Código Civil. Nesse ponto, vale recordar que a interpretação das normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), deve ser restritiva, evitando-se, assim, que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. Pois bem. Da análise dos documentos de convicção amealhados, verifico, nessa análise perfunctória, inexistirem elementos suficientes a demonstrar que o credor administre, ainda que apenas no mundo dos fatos, a empresa Agropecuária Palma Ltda., ou integre seu quadro societário. O exequente, ora agravante assinala, fazendo remissão à ação de exigir contas n. 5400296-07.2018.8.09.0100 e à ação de produção antecipada de provas n. 5320633-67.2022.8.09.0100, “que o administrador real e fático da empresa é a pessoa do Agravado Julio Neuls, o qual usa e abusa da empresa, conforme comprovado nos autos e relatador judicialmente pela própria cunhada, que é sócia da empresa”. Não obstante, compulsando os documentos referentes às ditas ações, acostados pelo exequente no processo de origem, verifico que Liliane Maria Roriz atribui a Weslliane Maria Roriz não mais que falta por má gestão da empresa e a ausência de prestação de contas (vide Ids 160648860 e 160648882 do processo de referência). Mais. Somente menciona o ora agravado para informar que este - assim como outras pessoas ligadas a Weslliane - explora economicamente a Fazenda Saco, de propriedade da Agropecuária Palma Ltda., a qual também foi dada em garantia em contrato entabulado pelo devedor para financiar a atividade agropecuária por ele desenvolvida (Ids 160648878 e 160648879 do processo de referência). Com efeito, os elementos de convicção reunidos aos autos na instância de origem, a despeito de, em tese, não afastarem de plano a possibilidade de que Weslliane Maria Roriz esteja se utilizando de bens da empresa Agropecuária Palma Ltda., da qual é sócia-administradora, para beneficiar pessoas próximas a ela, entre as quais seu marido, o ora agravado, não reúnem dados informativos suficientes a evidenciar que quaisquer delas figurem como sócios ou como administrador de fato da empresa cuja personalidade jurídica pretende o agravante seja desconsiderada. Em exame preliminar e atenta ao foco da controvérsia posta no processo de origem, importa bem distinguir as situações: foi manejado cumprimento de sentença pelo agravante em face de Júlio Henrique Almeida Neuls e nesse contexto eventual abuso da personalidade jurídica da Agropecuária Palma, que possa ter praticado por Weslliane Maria Roriz (que não integra a relação processual em que o agravado é parte executada) não tem o condão de amparar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da mencionada empresa, Agropecuária Palma Ltda., ao intento de satisfazer dívida a ser paga pelo ora agravado (que não é sócio nem administrador, ainda que de fato), mas devedor casado com a sócia-administradora (Weslliane) da sociedade antes nominada. Por fim, provável direto a meação de que seja titular o ora agravado, relativamente às cotas sociais pertencentes a sua esposa Weslliane Maria Roriz, por terem se casado sob o regime da comunhão parcial de bens, de modo algum alçará o agravado/devedor/executado à condição de sócio da empresa Agropecuária Palma Ltda. Isso porque, salvo disposição no contrato social e anuência dos demais sociais, o cônjuge não sócio não poderá, valendo-se de seu direito à meação, obrigar a sociedade a aceitá-lo em seus quadros em razão da ineficácia da transação perante a pessoa jurídica (art. 1.003, CC) e sob pena de indevida interferência na esfera jurídica de terceiros. Desse modo, salvo previsão expressa em sentido contrário, caberá ao cônjuge não sócio, em havendo o fim do vínculo conjugal, requerer a apuração dos haveres da sociedade para ser indenizado pela parte que lhe couber em virtude da meação, nos termos do art. 600, parágrafo único, do CPC, e, enquanto não liquidada a entidade, seu quinhão nos lucros obtidos. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Oportuno assinalar que o atual Código Civil, ao disciplinar a partilha das quotas sociais em razão do falecimento do cônjuge ou da decretação da separação judicial ou do divórcio, apenas explicitou a repercussão jurídica de tais fatos, que naturalmente já era admitida pela ordem civil anterior. E o fazendo, tratou das sociedades simples, de modo a tornar direito dos herdeiros do cônjuge do sócio em relação à participação societária deste e, com o notável mérito de impedir que promovam de imediato e compulsoriamente a dissolução da sociedade, conferiu-lhes o direito de concorrer à divisão periódica dos lucros (STJ, REsp 1.531.288/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/11/15, DJe 17/12/15). Não há como equiparar, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o direito à meação das cotas sociais decorrente do regime de comunhão parcial de bens adotado por Júlio Henrique Almeida Neuls e Weslliane Maria Roriz à condição de sócio da empresa Agropecuária Palma Ltda. Por todo o exposto, em cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora